Tribunal: TJDFT
Processo: 0737149-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Processo : 0737149-17.2023.8.07.0000 DESPACHO Nada a prover às contrarrazões apresentadas pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, SELEÇÃO E TECNOLOGIA (id. 51198413), porquanto cuida-se de Petição apresentada por LUIS SERGIO SALES BATISTA, pleiteando antecipação da tutela recursal em razão de apelação interposta da r. sentença de improcedência liminar do mandado de segurança n. 0709111-38.2023.8.07.0018. Oportunamente, junte-se cópia do presente despacho nos autos principais, sob n. 0709111-38.2023.8.07.0018, nos quais foi interposta a apelação. À Secretaria para certificar o decurso de prazo para interposição de recurso da decisão desta relatoria que deferiu o pedido liminar (id. 51050389). Consoante anotado na decisão monocrática, após preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos da Petição. Intime-se. Brasília – DF, 28 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator